Tribunal: TJBA
Processo: 8051576-75.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051576-75.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: SINART - SOCIEDADE NACIONAL DE APOIO RODOVIARIO E TURISTICO LTDA

Advogado(s)
:
BRUNO TOMMASI COSTA CARIBE, SILVIO DE SOUSA PINHEIRO

AGRAVADO: CAFES FINOS LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
VITOR FERREIRA ALVES DE BRITO, RAFAEL SIQUEIRA MAIA VINAGRE MOCARZEL

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO COMBATIDA QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELO ORA AGRAVANTE.

EXECUÇÃO DEFINITIVA. NOTICIADO NOS AUTOS O PROVIMENTO DO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.508.973/BA, INTERPOSTO PELA PARTE AGRAVADA/EXEQUENTE, COM TRÂNSITO EM JULGADO CERTIFICADO.

EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO COMPROVADA. PARTE AGRAVADA QUE DEMONSTROU, ATRAVÉS DOS CÁLCULOS ACOSTADOS AOS AUTOS, QUE APLICOU CORRETAMENTE OS ÍNDICES UTILIZADOS PELO PODER JUDICIÁRIO PARA CORREÇÃO DE DÍVIDAS JUDICIAS (INPC + JUROS LEGAIS) INCIDENTE SOBRE OS VALORES DEPOSITADOS NAS CONTAS BANCÁRIAS. APLICAÇÕES FINANCEIRAS. ATUALIZAÇÕES PELAS REMUNERAÇÕES DAS MESMAS. INVESTIMENTOS QUE GERAM LUCROS.

A FINALIDADE PRECÍPUA DO FEITO EXECUTÓRIO É A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO DO CREDOR, ART. 797,
CAPUT,
DO
CPC, EM QUE PESE O PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR/EXECUTADO.

UM
DOS REQUISITOS PARA A INVERSÃO DA ORDEM DA PENHORA ESTABELECIDA NO ART. 835, INCISO I E § 1º, DO CPC, É QUE A MESMA NÃO ACARRETE PREJUÍZO PARA A PARTE EXEQUENTE. PREJUÍZO DEMONSTRADO EM DESFAVOR DA PARTE RECORRIDA.
FALTA DE LIQUIDEZ DO IMÓVEL OFERECIDO COMO GARANTIA. APESAR DE REGISTRADO EM NOME DE EMPRESA PERTENCENTE AO GRUPO, O MESMO ENCONTRA-SE LOCALIZADO EM OUTRA COMARCA. DIFÍCIL LIQUIDAÇÃO. PERIGO DA DEMORA INVERSO.

DECISÃO COMBATIDA MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8051576-75.2023.805.0000, em que figuram como Agravante
SINART – SOCIEDADE NACIONAL DE APOIO RODOVIÁRIO E TURÍSTICO LTDA
e Agravado
CAFÉS FINOS LTDA e OUTROS
.

A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025

Desembargador(a) Presidente

Desª Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça